Tribunal: TCU
Processo: 017.908/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 241/2012, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 675975, função null, que teve como objeto CONTENCAO DE EROSAO FLUVIAL EM PAUINI, MUNICIPIO DO ESTADO DO AMAZONAS (no da TCE no sistema: 2296/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4420/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em: a) dar ciência ao Governo do Estado do Amazonas, nos termos do art. 9.o, inciso I, da Resolução/TCU n.o 315/2020, sobre as seguintes irregularidades identificadas no planejamento e na execução do Termo de Compromisso objeto da Portaria n.o 241, de 31/12/2012, do Ministério da Integração Nacional, que aprovou recursos para a obra de "contenção de erosão fluvial em Pauiní/AM", para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: i) ausência de correspondência entre o projeto licitado pela Seinfra/AM e os problemas efetivamente existentes no município de Pauiní/AM, contrariando o previsto nos arts. 10, inciso XXII, e 12, incisos II, III e X, alínea "b", da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n.o 33/2023; ii) ausência do necessário aprofundamento e detalhamento exigidos do projeto executivo, contrariando o disposto no art. 6.o, inciso XXVI, da Lei n.o 14.133/2021; e iii) execução da obra com características parcialmente diferentes das projetadas, o que elevou os riscos de a obra resultar inacabada ou inservível, contrariando os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, do planejamento e da economicidade previstos no art. 5.o da Lei n.o 14.133/2021; e b) determinar o arquivamento do processo em relação à Sra. Waldívia Ferreira Alencar, Srs. Américo Gorayeb Júnior e Oswaldo Said Júnior, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.908/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Americo Gorayeb Junior (XXX.701.202-XX); Oswaldo Said Junior (XXX.405.492-XX); Waldívia Ferreira Alencar (XXX.023.772-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.